Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709720-37.2021.8.07.0003 RECORRENTE: VANESSA SANTOS SILVA RECORRIDO: P E G INFORMACOES CADASTRAIS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (ID 27083841) interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, por VANESSA SANTOS SILVA, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Relator que deixou de conhecer o recurso inominado de ID 29399108, por ausência de indícios de prática de publicidade enganosa, manejado pela ora recorrente. De acordo com a inteligência dos arts. 1.030, I, “a”, do CPC, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Conforme § 2o do mesmo artigo, contra essa decisão caberá agravo interno nos termos do art. 1.021 do CPC. Diante desse contexto, salienta-se que o recurso extraordinário foi interposto após intimação da decisão desta Presidência proferida com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXII e art. 170, V, ambos da CF/88. Alega que não foram observados os princípios que protegem o consumidor. Conforme se verifica inexiste relevância social, econômica, política ou jurídica do tema, a ensejar interposição de recurso extraordinário. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 30120562. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF